Tribunal: TJPA
Processo: 0805033-21.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805033-21.2018.8.14.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: FRANCISCO ELIO LIMA DO REGO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU A APELAÇÃO CÍVEL E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E, EM REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICOU A SENTENÇA
PARA REFORMAR SEUS
CAPÍTULOS REFERENTES AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E ÀS VERBAS ADVOCATÍCIAS.
SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STF NA ADI 5090/DF. INAPLICÁVEL À HIPÓTESE. TAL ADI VERSA SOBRE SE
A APLICAÇÃO DA TR AO SALDO DAS CONTAS DO FGTS OCASIONA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AGENTE OPERADOR DO FUNDO).
TESES MERITÓRIAS QUE ENCONTRAM ÓBICE INTRANSPONÍVEL DIANTE DOS FUNDAMENTOS CONSUBSTANCIADOS NOS PRECEDENTES UTILIZADOS NA DECISÃO ORA AGRAVADA (
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N° 596.478 E 705.140)
, NO TEMA 612 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, 13 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 3085478, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível e, em remessa necessária, modificou a sentença
para reformar seus
capítulos referentes aos juros e correção monetária e às verbas advocatícias
, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. EM REMESSA NECESSÁRIA,
PARCIAL ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público para o ingresso na carreira pública, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

2.
In casu,
o autor foi contratado temporariamente, contudo as sucessivas prorrogações descaracterizaram a temporariedade exigida pela Constituição da República/88 nesta modalidade de admissão de servidor. Assim, reconhecida a nulidade da contratação temporária do autor, deve ser reconhecido o direito dele à percepção do FGTS
,

3.

Juros e correção monetária.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

4. Na forma do inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, a fixação dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado.

5. Apelação cível conhecida e provida parcialmente.

Em remessa necessária, sentença alterada em parte.

O ora agravante discorre em suas razões do recurso de agravo interno (id. 3385295), preliminarmente, sobre
fundamentos a respeito da suspensão determinada pelo STF na ADI 5090/DF e, no mérito, em suma, defende:
a ausência de previsão legal da verba pleiteada em face do regime estatutário que regeu a relação entre o requerente e o apelante; a higidez jurídica do contrato, face a sua natureza jurídica administrativa.

Postula o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de id. 3538528.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

A primeira questão ora debatida seria a eventual suspensão determinada pelo STF na ADI 5090/DF.

Alega o agravante que recente decisão noticiada pelo STF, referente à ADI 5090/DF, em 06/09/2019, reconheceu que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS é afetada pelo rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil, razão pela qual houve a determinação de suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS.

Ocorre que a matéria discutida em tal ADI versa a respeito de que se a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS ocasiona enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo).

Logo, não se refere ao presente caso, em que a municipalidade ré surge apenas como responsável pelo depósito nas contas vinculadas ao FGTS na instituição bancária operadora do fundo.

Assim, rejeito tal tese preliminar.

MÉRITO.

O recorrente alega, como questões meritórias,
a ausência de previsão legal da verba pleiteada em face do regime estatutário que regeu a relação entre o requerente e o apelante, bem como a higidez jurídica do contrato, face a sua natureza jurídica administrativa.

Ocorre que os argumentos de tais teses encontram óbice intransponível, consubstanciados nos precedentes utilizados na decisão ora agravada (
Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140)
, no tema 612 de Repercussão Geral do STF, cujo
leading case
restou assim ementado,
in verbis
:

Ementa Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.

(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em comento, restou incontroverso que que o apelado, ora agravado, foi contratado como serviço temporário, a partir de 09.06.2011, para o exercício da função vigia, no entanto teve o contrato renovado por diversas vezes, sendo exonerado em 1º.07.2018.

Considerando que, conforme o precedente supracitado,
para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração, não há como não reconhecer a nulidade do contrato firmado entre as partes, tendo em vista a patente violação à regra do concurso público.

Sobre a alegação da aplicação do índice que entende ser o correto para a hipótese, o agravante cita o precedente Recurso Especial 1.614.874-SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o qual definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR (Taxa Referencial.

Ocorre que o precedente utilizado
versa sobre a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS pela Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo). Logo, é inaplicável à questão sob análise.

Assim, o índice de correção, na espécie, segue os precedentes RE 870947 e REsp 1.495.146, utilizados na decisão monocrática ora agravada, não havendo motivos para reforma do julgado impugnado, portanto.

Resta patente, na hipótese, o intuito protelatório do presente recurso, pois o recorrente traz argumentos claramente contrários a teses de repercussão geral do STF e de recursos repetitivos do STJ, buscando, assim, somente retardar o regular andamento processual, razão pela qual
entendo ser o caso de aplicação do § 4º do art. 1.021 do CPC
[1]
e, por consequência, condenar o agravante ao pagamento de multa que arbitro em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão de id.3085478, condenando o agravante ao pagamento de multa que arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém,13 de outubro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Belém, 25/10/2020